Tribunal: TJPA
Processo: 0010169-69.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010169-69.2017.8.14.0039

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARMEN ARAUJO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010169-69.2017.8.14.0039

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES /

RICARDO LOPES GODOY

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARMEN ARAUJO DE ABREU

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. ASTREINTES AFASTADAS EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 410 DO STJ. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICÁVEL AO CASO, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA CRIOU EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTUDO TAL MULTA DEVE SER REDUZIDA PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM OBSERVÂNCIA À PATAMAR DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010169-69.2017.8.14.0039

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES /

RICARDO LOPES GODOY

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARMEN ARAUJO DE ABREU

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de PARAGOMINAS nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de CARMEM ARAUJO DE ABREU.

Versa a inicial de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
sobre o pedido de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, em razão da mora do contratante.

Houve decisão liminar favorável à busca e apreensão do bem.

Posteriormente, houve a comprovação do pagamento do valor devido, antes do Ingresso da demanda, pelo que o juízo a quo determinou a suspensão parcial da medida liminar determinando que a instituição financeira se abstivesse de alienar o veículo e ainda determinou a intimação da parte autora para manifestação.

Em seguida, frente a não manifestação da parte autora, houve decisão determinando a restituição do bem (id n. 4792175 - Pág. 48) e realização de vistoria pelo oficial de justiça sobre a condição que o bem se encontrava para a respectiva devolução. Determinou que no prazo de 5 dias fosse informada a localização do veículo no respectivo município para que houvesse mandado de devolução e vistoria por oficial de justiça, advertindo que o não cumprimento seria dado como ato atentatório à dignidade da justiça.

Em petição de id n. 4792176 mencionou a instituição financeira que a ré se recusou a receber o veículo, informa que este bem encontra-se no município de Benevides, requerendo que esta arcasse com as despesas decorrentes das diárias do local onde se encontra e arque com as custas de remoção do veículo e ainda que a devolução fosse realizada por meio do oficial de justiça.

Em decisão de id n. 4792176 - Pág. 18, o juízo singular aplicou multa de 20% sobre o valor da causa, em razão do bem não encontrar-se no município de Paragominas. Determinando que a instituição financeira no prazo de 2 dias transporte o veículo para Paragominas e informe sua localização para vistora pelo oficial de justiça, que fará mandado de restituição e vistoria, fixando multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Despacho com publicação no DJE de 13 de julho de 2018.

Em protocolo de 31/07/2018, conta petição informando o local do veículo na comarca de Paragominas – id n. 4792176 - Pág. 23.

Auto de restituição e vistoria veicular pelo oficial de justiça – id n. 4792176 - Pág. 28 – com a respectiva certidão – id n.
4792176 - Pág. 30

Consta petição requerendo em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinada a retirada dos nomes dos réus do cadastro de inadimplentes, que seja dado baixa do gravame do veículo e o levantamento do valor depositado em juízo.

O feito foi saneado (id n. 4792177 - Pág. 22).

Houve cessão de crédito para ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Sobreveio sentença, reconhecendo que houve pagamento a maior da dívida pelo requerido, determinando a devolução da quantia de R$ 5.136,57 (cinco mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) com a liberação deste valor, o qual constava em juízo. Condenou o autor ao pagamento de multa de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a ser revertido para o requerido, em razão do descumprimento de decisão judicial por 13 dias. E Quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça anteriormente arbitrada, esclareceu que seria revertida em favo do judiciário.

Atribuiu à parte ré o pagamento de custas , despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da purgação da mora (R$ 12.360,96 – doze mil trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Reiterou a determinação para exclusão da negativação do nome dos réus em cadastro de inadimplentes e determinou que fosse oficiado o DETRAN para proceder a baixa do gravame sobre o veículo.

Inconformado, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS mencionando que a demora na devolução do veículo se deu por culpa da parte apelado, que se recusou a receber o bem quando se encontrava nas mesmas condições de quando foi apreendido, sendo por esse motivo destinado ao Município de Benevides, onde este ficou guardado em pátio credenciado. Disse que a decisão que atribuiu multa por descumprimento de 1.000,00 (mil reais), determinando que fosse informado local em que o bem se encontrava na comarca de Paragominas, foi objeto de agravo de instrumento, o qual não foi apreciado antes da sentença. Mencionou que se mostra necessária a intimação pessoal para que se dê início o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, conforme súmula n. 410 do STJ, o que afasta a aplicação da referida multa. Menciona que se houve descumprimento da decisão esta ocorreu apenas por dois dias, requerendo a redução da multa. Requereu ainda o afastamento ou redução da multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010169-69.2017.8.14.0039

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES /

RICARDO LOPES GODOY

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARMEN ARAUJO DE ABREU

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de PARAGOMINAS nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de CARMEM ARAUJO DE ABREU.

Conheço do recurso de apelação cível, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença com o intuito de afastar ou reduzir a multa aplicada em razão de descumprimento judicial (astreintes) e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Quanto a alegação de que não caberia a aplicação de astreintes em razão da falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, assiste razão ao recorrente.

Consolidou-se o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula n. 410 do STJ, que assim versa:

Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Ainda nesse sentido, vejamos recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Sendo assim, frente a inobservância desta medida, não se verificando nos autos a intimação pessoal da parte APELANTE para o cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar na incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer. restando atendido o pleito recursal neste aspecto.

Quanto à multa por litigância de má-fé, verifica-se que esta se mostra pertinente frente ao não cumprimento da decisão judicial, que foi clara ao determinar que a instituição financeira informasse o local em que estava guardado o veículo, especificamente na comarca de Paragominas.

Após houve manifestação da parte autora, ora apelante, que informa o local em que o veículo se encontrava, indicando que o mesmo encontrava-se no município de Benevides, o que certamente obstou a decisão judicial e a devida avaliação e entrega do bem por meio de oficial de justiça, conforme havia sido determinado pelo juízo singular, incorrendo na pratica de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 , inciso

IV do CPC, que assim versa:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa de até vinte por cento do valor da causa,
de acordo com a gravidade da conduta.

Mediante os termos do §2° do art. 77 do CPC, considero que mediante um padrão de razoabilidade e proporcionalidade com a conduta praticada que se caracterizou como ato atentatório à dignidade da justiça no caso em tela, se mostra plausível a redução para 15% sobre o valor da causa, atendendo em parte o pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010394-37.2021.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade Agravante: Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda. Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A. E M E N T A CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL PENHORADO NÃO LOCALIZADO PARA AVALIAÇÃO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização do bem penhorado nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando as hipóteses descritas nos arts. 77, inciso IV e 774, inc. III, ambos do CPC. No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu montante elevado, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

(TJ-MT 10103943720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Ressalta-se ainda que apesar de não ter sido julgado o agravo de instrumento n. 0806023-35.2018.8.14.0000 antes da sentença, não houve qualquer cerceamento de defesa ao recorrente, haja vista que o referido recurso não foi recebido com efeito suspensivo e os mesmos pontos foram abordados na sentença, sendo objeto de análise no presente recurso de apelação.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar as astreintes aplicadas pelo juízo
a quo
e para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024